Tribunal: TJES
Processo: 5000047-60.2018.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-60.2018.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TEREZA AUGUSTA BARCELLOS PIMENTEL
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ/ES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE EXERCIDO PELO JUÍZO A QUO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95, passo a decidir.

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Tereza Augusta Barcelos Pimentel, enfrentando decisão prolatada pela titular do 1º Juizado Especial Cível de Aracruz, nos autos do processo nº 0011533-36.2017.8.08.0074. Referida decisão negou seguimento a recurso inominado interposto no bojo do aludido processo, ao fundamento da deserção. Insurge-se a impetrante, sustentando que faria jus à assistência judiciária gratuita, razão pela qual a negativa de seguimento violou direito líquido e certo.

Por decisão de ID nº 36339 foi ordenado o processamento do feito como reclamação e deferida a suspensão do processo de origem.

Após a devida citação, a parte Reclamada sustentou o acerto do decisum a quo, ao fundamento de que a parte Reclamante, de fato, não suplicou os benefícios da assistência judiciária, quando atravessou seu recurso inominado, o qual restou sem o devido preparo.

É cediço que das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados, excetuadas aquelas com embasamento no art. 3º, da Lei nº 12.153/2009, não é cabível a interposição de recurso em separado.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, de forma remansosa e reiterada, em sede de repercussão geral, sedimentou o entendimento de que tampouco é admissível a impetração de mandado de segurança contra tais pronunciamentos, fixando-se a tese de que os mesmos são
intrinsecamente irrecorríveis
, por força dos princípios constitucionais que estruturam o microssistema. Nessa linha, cite-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.
2.
A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável
. 3.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314)

O entendimento pontificado pelo
leading case
supra tem sido observado de maneira indiscrepante pelo Excelso Pretório, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. [...] Ademais, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria,
decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais
(RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 703840 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I -
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais
. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AI 857811 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Frente a isso, penso que não possa prosperar em sede de Juizados Especiais o mencionado remédio heróico, a título de sucedâneo recursal. Não haveria, in casu, interesse processual, na modalidade adequação.

No entanto, consoante já expressei alhures em juízo de prelibação, observo que a exordial preenche os requisitos temporais e materiais de cabimento de outra modalidade impugnativa autônoma, qual seja,
a reclamação para a preservação da competência deste órgão
, que tem assento no art. 988, I, do CPC.

Destarte, em homenagem à informalidade que preside aos Juizados Especiais e tendo em conta a fungibilidade dos instrumentos de impugnação, recebi como tal,
ab initio
, a exordial, sem prejuízo da submissão ulterior de tal juízo prévio de admissibilidade à manifestação colegiada, o que ora ratifico.

Como antedito, a insurreição da parte reclamante dirige-se contra pronunciamento do juízo prolator da sentença recorrida,
que negou seguimento a recurso inominado
, tendo por fundamento a deserção.

Sobre o ponto, adiro ao entendimento de que, no modelo processual vigente, não cabe ao juízo a quo manifestar-se sobre os pressupostos recursais, competindo exclusivamente à Turma Recursal o exercício desse mister.

Com efeito, as normas regentes do microssistema processual dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (Lei nº 9.099/95 e Lei nº 12.153/2009) não contemplam disposição especial atinente ao juízo de admissibilidade recursal, aplicando-se subsidiariamente as regras do Código de Processo Civil e diplomas afins.

Consoante frisado acima, contra as decisões interlocutórias prolatadas nesse contexto, não existe a possibilidade de interposição de recurso, tampouco de aviamento do mandado de segurança.

Frente a isso, penso que não possa prosperar em sede de Juizados Especiais a dicotomia entre o juízo preliminar de admissibilidade, realizado pela instância monocrática, e o juízo de prelibação definitivo, a cargo da colenda Turma Recursal. Isso porque, na hipótese de eventual recusa ao processamento do recurso inominado pelo julgador
a quo
, estaria completamente inviabilizado o acesso da parte recorrente ao órgão colegiado, insuscetível que seria a provocação deste, contra a negativa de seguimento, seja por recurso (agravo), seja por ação autônoma de impugnação (writ).

Destarte, mesmo no sistema do CPC de 1973, revogado, meu entendimento se alinhava pela impossibilidade de recusa ao seguimento do recurso inominado no juízo recorrido, sob pena de fragmentar logicamente o rito processual, estimulando a utilização indevida de instrumentos de impugnação alheios ao microssistema.

O exame dos pressupostos de admissibilidade recursal
, dessarte,
deverá ser realizado diretamente pelo colegiado
, aliás, em perfeita consonância com o que já se divisa no bojo do CPC ora vigente, em seu art. 1009, §3º. Cuida-se de regra afeita ao processamento da apelação, perfeitamente assimilável à Lei nº 9.099/95, por analogia, já que em total harmonia com seus princípios (simplicidade, informalidade, celeridade).

Se assim é, ou seja, se descabe ao magistrado sentenciante incursionar em qualquer cogitação acerca dos requisitos de seguimento do recurso inominado, inclusive no tocante ao pressuposto do preparo, que tem por antecedente lógico a concessão ou negativa da assistência judiciária gratuita, tais questões deverão ser apreciadas originariamente pelo órgão recursal.
Ao fazê-lo, o juízo monocrático, a meu sentir, extrapola de sua competência, usurpando-a do respectivo colegiado
.

É sob tal mote, o do descabimento de agravo contra a decisão que nega seguimento ao recurso inominado no juízo de origem, da incompatibilidade entre o mandado de segurança e o microssistema, proclamada pela jurisprudência do Excelso Pretório e robustecida pelo art. 2º, §1º, I, da Lei nº 12.153/2009 e da competência exclusiva do juízo
ad quem
para aferir a admissibilidade do recurso inominado, que conheço do presente
mandamus
como reclamação, prestigiando o escopo do instrumento manejado em detrimento de seu
nomen iuris
.

No que concerne ao pleito exteriorizado pelo Reclamante, observo que a negativa de seguimento pautou-se na ausência de preparo do recurso, não obstante houvesse sido acostada aos autos declaração de hipossuficiência da parte recorrente, com pedido, por conseguinte, de concessão da gratuidade judiciária.

Ora, por tudo que restou exposto anteriormente, não caberia ao juízo singular pronunciar-se sobre o preparo, tampouco obstar a continuidade do processamento do recurso sob o mote do indeferimento da assistência judiciária, incumbindo tal análise, prima facie, ao Relator do recurso inominado e, se adentrado o julgamento colegiado, à respectiva turma. Ao proceder de outro modo, a eminente e culta magistrada de origem usurpou a competência do órgão recursal, que deve ser preservada, retomando-se a marcha processual para que, na instância própria, seja realizado o juízo de admissibilidade, positivo ou negativo, do inominado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ratifico o recebimento do mandado de segurança à guisa de reclamação, na forma do art. 988, I, do CPC e JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para determinar a remessa dos autos do processo nº 0011533-36.2017.808.0074 a uma das turmas do Colegiado Recursal, a fim de que seja distribuído e realizado o juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto pela Reclamante.

Não há previsão de custas ou de honorários de sucumbência.

P.R.I. Comunique-se ao juízo de origem.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.